Tribunal: TJBA
Processo: 0030086-73.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030086-73.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MENDES SOTO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS REAIS.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
. POSSE TURBADA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta por
ANA MENDES SOTO
contra sentença (ID 40541290) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, de forma conjunta, julgou improcedente o pedido de manutenção de posse nº 0030086-73.2012.8.05.0080 formulado pela Autora contra
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
e procedente a oposição nº 0311044-52.2018.8.05.0080, cabendo a posse do imóvel ao oponente
GILMAR MOREIRA DE SOUZA
, revogando-se a determinação judicial de paralisação das obras pelo oponente.

O cerne da questão refere-se à manutenção da posse de uma área de terra situada na Rua Coronel Fabriciano, bairro de Brasília, em Feira de Santana, medindo 10 metros de largura por 30 metros de comprimento, perfazendo uma área total de 300 metros quadrados, limitando-se ao lado direito com um terreno murado, do lado esquerdo com uma casa de n.º 08 e no fundo com a casa de nº 173.

Pois bem.

De acordo com a petição inicial, o terreno foi vendido à Apelante em 22/11/2011 por
LOURENÇO DE SILVA MELO
, o qual, por sua vez, adquiriu o imóvel de
Joacir Martins dos Santos
através de uma Escritura de Cessão de Direitos de Posse em 20/02/2004.

Que em 22/11/2011 foi lavrada uma Escritura Pública de Transferência de Cessão de Posse pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) entre a Apelante Ana Soto e o promitente cessionário Lourenço da Silva Melo.

Assevera que desde que comprou, cuidava do imóvel, pagando-lhe o IPTU e promovendo a sua limpeza.

Que em agosto de 2012 a Apelante foi surpreendida com pixação nos tapumes de madeira que mandou construir para cercar com o terreno com a seguinte mensagem: “Vende-se este terreno – Tratar – 75 9181-0860 – Todo documentado”.

Ao entrar em contato com o número, foi informada pelo Senhor identificado como
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
, ora Apelado, que se tratava de bem de herança.

O Apelado, por sua vez, comprovou, por meio do documento ID 40540739 – promessa particular de compromisso de compra e venda – que adquiriu em 20/06/2014 de
GILMAR MOREIRA DE SOUZA
uma área de terra na Chácara denominada Viração, na Rua Fabriciano, medindo 10 metros de frente e de fundo por 25 metros de frente e de fundo, fazendo uma área total de 250 metros quadrados, limitando-se ao norte, sul e nascente com terrenos de Gerson Gomes Silva e ao poente com a Rua Fabriciano.

E que Gilmar Moreira de Souza, por sua vez, possuía a posse anterior do terreno tendo em vista que o imóvel integrava a universalidade de bens deixado pelo seu falecido genitor, proprietário do imóvel em 19/01/1981, segundo certidão .

É cediço também que a ação possessória deve ser decidida em favor da parte que demonstre ter a melhor posse, sem qualquer questionamento quanto à propriedade, nos termos do artigo 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil, que erradicou a
exceptio proprietatis
ao dispor que
"não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa"
, estabelecendo clara distinção entre o juízo possessório e o petitório.

Nas ações em que se discute a tutela da posse, como sói a ocorrer no presente feito, a análise deve ser direcionada exclusivamente ao caráter do exercício da posse propriamente dita, devendo as demais questões serem discutidas pela via própria.

Isto porque as ações possessórias se destinam a promover a proteção da posse em face de eventuais violações perpetradas por terceiros, de modo que o êxito na demanda depende tão somente da comprovação da melhor posse e de sua perda em decorrência de esbulho, o que restou efetivamente provado nestes autos pela Apelante.

A presente ação não se presta a comprovar o melhor título de propriedade, e sim, a melhor posse, até mesmo porque restou comprovado que antes do Sr. Lourenço ceder a posse do terreno à Apelante, quem a exercia era o Sr. Joacir Martins dos Santos - que de fato era o possuidor do bem, como reconheceu o MM. Juízo
a quo
na sentença guerreada.

Logo, comprovada a posse anterior da Apelante de forma pacífica e de boa-fé (desde o ano de 2011) e não havendo controvérsia quanto à turbação da posse pelo Apelado, a reforma da sentença é medida que se impõe.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0030086-73.2012.8.05.0080
, em que figura como apelante
ANA MENDES SOTO
, e apelado
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
no sentido de determinar à Apelante a manutenção definitiva da posse no imóvel, condenando-se o Apelado a reestabecer o
status quo ante
, desfazendo o anúncio pichado no tapume no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado do presente Acórdão, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, em caso de descumprimento de ordem judicial, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR